Tribunal: TJSP
Processo: 2275847-29.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendido trancamento da ação penal, revogando-se a prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, justificando a sua manutenção. Paciente que, anteriormente solto, voltou a delinquir, demonstrando impossibilidade de permanecer em liberdade. Alegação de possível aplicação do princípio da

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendido trancamento da ação penal, revogando-se a prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, justificando a sua manutenção. Paciente que, anteriormente solto, voltou a delinquir, demonstrando impossibilidade de permanecer em liberdade. Alegação de possível aplicação do princípio da insignificância a ser apreciada na Origem, sob pena de supressão da instância. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2275847-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275847-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13986
2
HABEAS CORPUS no 2275847-29.2019.8.26.0000
Proc. no 1501148-08.2019.8.26.0583
Origem: PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante: TIAGO AUGUSTO BRESSAN BUOSI - DPE
Paciente CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 27a CJ - Vara Plantão
VOTO no 13986
HABEAS CORPUS. Pretendido trancamento da ação penal,
revogando-se a prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão
devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do
CPP, art. 282, II e 312, caput, justificando a sua manutenção.
Paciente que, anteriormente solto, voltou a delinquir,
demonstrando impossibilidade de permanecer em liberdade.
Alegação de possível aplicação do princípio da insignificância
a ser apreciada na Origem, sob pena de supressão da
instância. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por TIAGO
AUGUSTO BRESSAN BUOSI - Defensor Público Estadual -, em favor
de
CARLOS
HENRIQUE
DOS
SANTOS,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 27a CJ -
VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive, ausência
de justa causa para a ação penal, por entender atípica a conduta, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275847-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13986
3
aplicação do “princípio da insignificância”. Pleiteia o sobrestamento da
ação penal e expedição de alvará de soltura. A final, concessão da ordem
em definitivo, para o seu trancamento.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de estilo,
a PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE foi preso em flagrante por ter, em tese,
cometido o crime previsto no CP, art. 155, § 4o, IV.
Segundo consta, foi abordado por Policiais Militares que,
em revista pessoal, localizaram quatro vidros de aromatizantes, cuja
subtração admitiu de pronto, em companhia de Fabio.
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, convertendo a
prisão em flagrante em preventiva, foi devidamente fundamentada: “Vistos.
Imputa-se ao autuado a prática do crime previsto no artigo 155, §4o, do Código
Penal e está presente hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática
encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP, apresentando-se o
correspondente Auto de Prisão regular e formalmente em ordem, não existindo
nulidades, ilegalidades ou irregularidades aptas a justificar o relaxamento da
prisão. O princípio da bagatela não é aplicável na hipótese, dada a rápida
reiteração criminosa do réu verificada em cognição sumária. Ainda que exíguo o
valor dos bens subtraídos, é de se ver que em menos de uma semana o autuado
perpetrou furto contra o mesmo estabelecimento comercial. Doravante, não se
verifica a mínima reprovabilidade da conduta exigida pela jurisprudência do E.
STF para o reconhecimento da insignificância. Pelos mesmos motivos, revela-se
necessária a manutenção da custódia cautelar do sindicado, que demonstrou que
liberto tende a delinquir. O autuado, embora primário, registra inúmeras
ocorrências, todas perpetradas em rápida sucessão, indicando que tem feito do
crime meio de vida. Como consequência, é evidente que as medidas cautelares
alternativas não se aplicam ao caso em tela, pois não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que o envolvem,
não demonstrando que estão aptos a conviver em liberdade. A propósito, decidiu o
STF que: 'A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de
reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11' (HC 122090, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014). Em princípio, não se pode permitir
imediato retorno ao meio social daquele que foi preso em flagrante da maneira
como informada no expediente investigativo. Por fim, como descrito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275847-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13986
4
jurisprudência atual da Sexta Turma do STJ: 'Conforme pacífica jurisprudência
desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade'. (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, Dje 12/03/2019). Dessa forma, porque presentes os
requisitos da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos
do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva.
Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls.
67/68).
A despeito de se tratar de delito praticado sem violência,
demonstrou todos os requisitos do CPP, art. 282, II, art. 312, caput e art.
313, II, autorizando a conversão determinada, como se depreende da
decisão ora vergastada e informações prestadas, alertando ao fato de o
PACIENTE, conforme consignado “(...) embora primário, registra inúmeras
ocorrências, todas perpetradas em rápida sucessão, indicando que tem feito do
crime meio de vida. Como consequência, é evidente que as medidas cautelares
alternativas não se aplicam ao caso em tela, pois não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que o
envolvem” (fls. 68), lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não
reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos
requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no
62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX
FISCHER).
Ademais,
vislumbram-se
indícios
de
autoria
e
materialidade, de modo que a manutenção da custódia preventiva se
justifica para garantia da ordem pública e cessação da atividade
criminosa, sossego da população e aplicação da lei penal, caso venha a
ser comprovada a imputação, denotando possuir personalidade
voltada à prática delitiva.
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275847-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13986
5
abrange um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação
da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode
vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC
no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares
diversas, porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
No remanescente, ao menos nesta fase processual, não há
que se falar em atipicidade material da conduta, sob o argumento de ser o
mínimo o dano causado e em razão de não ter produzido um resultado
jurídico relevante, o que somente poderá ser aferido após regular instrução
do feito, com detalhada análise do acervo probatório, quando as teses
trazidas deverão ser enfrentadas, sob pena de indevida supressão da
instância, inexistindo constrangimento ilegal perceptível de plano.
Não há, portanto, possibilidade de trancamento da ação
penal, medida excepcional, que se reserva aos casos em que há
comprovação, desde logo, de ausência de justa causa, caracterizada pela
atipicidade da conduta supostamente praticada, ausência de indícios de
autoria e materialidade ou incidência de causa de extinção da punibilidade
nem tampouco absolvição sumária.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica